Tribunal: TJBA
Processo: 8005410-75.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005410-75.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO TRINDADE ALVES DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DE GUANAMBI. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 113 DO ADCT. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESERVA DO POSSÍVEL REJEITADOS. SÚMULA 27 DO STF NÃO APLICÁVEL. IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DOS VENCIMENTOS RECONHECIDOS. CABIMENTO. CARÁTER ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. APELO DO IMPETRADO IMPROVIDO. APELO DO IMPETRANTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Município de Guanambi e por servidor público municipal ocupante do cargo de professor contra sentença proferida em mandado de segurança coletivo que determinou a adequação do salário-base do impetrante ao piso nacional do magistério acrescido de 50%, observando o escalonamento de carreira da Lei Municipal nº 1.089/2016, contudo postergando os efeitos para após o trânsito em julgado.

2. O Município sustenta a inconstitucionalidade incidental das regras locais por ausência de impacto orçamentário-financeiro, defendendo a revogação tácita do plano de carreira por leis de reajuste geral supervenientes e óbice da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. O impetrante insurge-se contra o indeferimento da tutela provisória de urgência na origem, pleiteando a imediata implementação dos vencimentos adequados, ante o caráter nitidamente alimentar da remuneração e a possibilidade de execução provisória da ordem concedida.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se as disposições dos artigos 45 e 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 permanecem vigentes e obrigam a administração à adequação do vencimento básico da categoria ao piso nacional com acréscimo de 50% e escalonamento vertical; e (
ii
) estabelecer se é cabível a imediata implantação em folha de pagamento do direito reconhecido em primeiro grau, afastando as vedações de tutela contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

5.
Não procede a preliminar de
carência de ação, pois a documentação pré-constituída colacionada revela a relação funcional e o descumprimento remuneratório, sendo dispensável o prévio esgotamento administrativo.

6.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio, com base no vencimento, e não na remuneração global, uniformizando seu entendimento também quanto à competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso salarial do magistério.

7. A lei local de plano de carreira possui natureza especial em relação às leis de reajuste geral anual supervenientes, de sorte que as normas de reajuste geral não operam a revogação tácita ou derrogação de regras específicas de estruturação salarial permanente da categoria, prevalecendo o princípio da especialidade e da continuidade das leis (art. 2º da LINDB).

8. O excesso de despesas com pessoal e limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de vantagens remuneratórias de servidores legalmente estabelecidas por lei de carreira em vigor, cuja hipótese amolda-se à ressalva expressa do artigo 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000.

9. A Súmula nº 27 do STF impede o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, mas não afasta o dever de observância da lei em vigor pela administração pública municipal, cuja modificação remuneratória deve ocorrer unicamente mediante processo legislativo formal específico e não por omissão arbitrária do Executivo.

10. É cabível a execução provisória da sentença concessiva de segurança (art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009), pois a determinação de adequação com esteio em plano de carreira preexistente não se confunde com concessão de reajustes novos ou reclassificações arbitrárias, revelando-se imperiosa a imediata implantação dos valores ante o caráter nitidamente alimentar da remuneração, presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do impetrado desprovida. Apelação do impetrante provida
.

Teses de julgamento:

a)
As leis de reajuste geral anual que dispõem sobre índices periódicos de recomposição inflacionária não revogam tacitamente vantagens remuneratórias específicas estabelecidas em plano de carreira do magistério, prevalecendo o princípio da especialidade (artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 4.657/1942)
; b)
É cabível a execução provisória e imediata implantação de vencimentos concedidos em mandado de segurança quando a ordem
limitar-se
a determinar a aplicação de plano de carreira preexistente na legislação local, dada a natureza eminentemente alimentar do salário-base docente e a inexistência de óbice nas vedações legais contra o Poder Público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO Nº. 8005410-75.2024.8.05.0088
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e
DIOGO TRINDADE ALVES DE CARVALHO
, e, como parte apelada,
DIOGO TRINDADE ALVES DE CARVALHO
e o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do impetrado

e
DAR PROVIMENTO
à apelação do impetrante, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, __ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça